Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 537, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA FIXADA EM LIMINAR. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA. MULTA ÚNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas sim de estimulo ao cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, devendo observar os Vetores Principiológicos da Proporcionalidade e Razoabilidade. O artigo 537, parágrafo 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de redução do valor fixado, para adequá-la às circunstâncias do caso concreto.
2. Confirmada em Sentença a tutela antecipada por meio da qual foram fixadas astreintes, existe, em verdade, a continuidade de incidência da mesma multa, e não a fixação de dois instrumentos coercitivos distintos.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.